Tribunal: TJMT
Processo: 1035086-74.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035086-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (APELADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRA EMBARGADA. DISCUSSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CULPA DE VENDEDOR E COMPRADOR CARACTERIZADA. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO PREVISTO NO CONTRATO. PERDAS E DANOS INEXISTENTES AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a tese, o entendimento do STJ é de que se ajuizada a ação pela parte consumidora, não prevalece a cláusula arbitral em razão da imposição no ato da assinatura do contrato, de modo que não impõe a extinção do feito. Quanto aos lotes e terrenos embargados, há provas suficientes nos autos, inclusive através da ação civil pública, de modo que não há como reconhecer os argumentos da apelante, para isenta-la da responsabilidade.

Quanto a pretensão de perda do sinal, em razão dos fatos e comprovado nos autos a responsabilidade da ré, deve prevalecer a sentença no sentido que se considere no valor total pago a ser descontada a multa de 10%, consoante o previsto no contrato, e não ser retido a favor da ré, já que ela também deu causa a rescisão do contrato. Não prospera a tese ainda de perdas e danos, por parte da apelada, tampouco retenção de 25% do valor total pago pela apelada já que a culpa não é exclusiva do consumidor, e sim de ambas as partes e há o percentual devidamente fixado no contrato. Em havendo a sucumbência recíproca, os honorários devem ser mantidos na proporção fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1035086-74.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – C0MARCA DE CUIABÁ

APELANTE: IMOBILIARIA IGUACU LTDA – ME

APELADO: DANIELA SANTOS MATTEUCCI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IMOBILIARIA IGUACU LTDA – ME

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por DANIELA SANTOS MATTEUCCI que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a liminar ID 72239212; declarar a rescisão dos contratos constantes do ID 67391213 e 67391214, por culpa de ambas as partes e, por conseguinte, determinar que a requerida proceda, após a retenção dos 10% a título de custos

administrativos, que deve incidir sobre todo valor pago pela autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A apelante sustenta que há cláusula arbitral e se insurge pela extinção do feito, sem mérito; a cláusula de convenção de arbitragem dentro de um negócio jurídico adquire maior força de eficácia, excluindo a possibilidade de rediscussão de cláusula convencionada pela opção da arbitragem, por não se tratar de contrato de adesão; no mérito, fundamenta não fazer parte do polo passivo na ação civil pública, portanto, não pode ser responsabilizada ou condenada parcialmente com custas processuais e honorários; a sentença não abordou a perda do sinal, ou valor pago no início do contrato, conforme cláusula quarta, parágrafo terceiro; elenca que os lotes não estão embargados, não tem irregularidade; a verdade dos fatos é que foram propagados notícias falsas quanto ao loteamento da Recorrente, e toda a história começou com embargos de 11 terrenos próximos aos loteamento da Recorrente, porém, seus lotes nunca foram embargados e toda as suas documentações estão regulares e de acordo com a lei municipal, estadual e federal; todo o fundamento se resume que não faz parte da ação civil pública e não pode ser condenada ao pagamento de custas e honorários; fundamenta perdas e danos em retenção de 25% do valor total pago; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença com a extinção do feito, sem mérito; reforma da decisão para afastar a Recorrente em pagamento parcial de 50% nas custas processuais e honorários advocatícios, por não ter culpa na dissolução contratual; perdas e danos; retenção de 25% do valor pago.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante acerca da inovação recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IMOBILIARIA IGUACU LTDA – ME

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por DANIELA SANTOS MATTEUCCI que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a liminar ID 72239212; declarar a rescisão dos contratos constantes do ID 67391213 e 67391214, por culpa de ambas as partes e, por conseguinte, determinar que a requerida proceda, após a retenção dos 10% a título de custos

administrativos, que deve incidir sobre todo valor pago pela autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que há cláusula arbitral e se insurge pela extinção do feito, sem mérito; a cláusula de convenção de arbitragem dentro de um negócio jurídico adquire maior força de eficácia, excluindo a possibilidade de rediscussão de cláusula convencionada pela opção da arbitragem, por não se tratar de contrato de adesão.

Quanto a tese, o entendimento do STJ é de que se ajuizada a ação pela parte consumidora, não prevalece a cláusula arbitral em razão da imposição no ato da assinatura do contrato, de modo que não impõe a extinção do feito.

Assim, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA ARBITRAL. AFASTAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega negativa de prestação jurisdicional, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o mero ajuizamento da demanda pelo consumidor "evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória" (REsp n. 1.785.783/GO, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.949.396/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.).

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AFASTAMENTO DO CDC. REQUISITOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CLÁUSULA ARBITRAL. ABUSIVIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. REVISÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão de descaracterizar a relação de consumo e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 5. Reconhecer caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, no atraso da entrega do imóvel, exige o reexame de matéria fática, medida inviável em recurso especial. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (REsp n. 1.785.802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 6/3/2019), o que foi observado pela Corte local. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, o mero ajuizamento da demanda pelo consumidor "evidencia a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória" (REsp n. 1.785.783/GO, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 9. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 10. Correta a decisão que, ao negar provimento ao agravo nos próprios autos, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 11, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo. 11. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.786.252/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. 1. Ação declaratória de nulidade cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda entre as partes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC/2015. 3. Na linha da pacífica e atual jurisprudência desta Corte Superior, observa-se que, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC, sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96. 4. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da arbitragem. 5. O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, que se está diante de contrato de consumo, motivo pelo qual é nula a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem pelos consumidores, que, ademais, optaram por ajuizar a presente ação, o que denota a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora - REsp n. 2.089.316, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/09/2023.).

Dessa forma, não prevalece a tese apresentada.

A apelante apresenta a tese de que não é legítima para figurar no polo passivo, pois, não faz parte da ação civil pública. Contudo, dos autos observa-se que Luiz Antônio Lemos é sócio administrador da apelante, o que torna falaciosa seu argumento para se ver isento da responsabilidade.

Quanto aos lotes e terrenos embargados, há provas suficientes nos autos, inclusive através da ação civil pública, de modo que não há como reconhecer os argumentos da apelante, para isenta-la da responsabilidade.

Quanto a pretensão de perda do sinal, em razão dos fatos e comprovado nos autos a responsabilidade da ré, deve prevalecer a sentença no sentido que se considere no valor total pago a ser descontada a multa de 10%, consoante o previsto no contrato, e não ser retido a favor da ré, já que ela também deu causa a rescisão do contrato.

Não prospera a tese ainda de perdas e danos, por parte da apelada, tampouco retenção de 25% do valor total pago pela apelada já que a culpa não é exclusiva do consumidor, e sim de ambas as partes e há o percentual devidamente fixado no contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula nº 543 do STJ)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - AUSÊNCIA DE ENTREGA - OBRA EMBARGADA - "CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR" - INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES - SÚMULA Nº 543 DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - MULTA CONTRATUAL - IMPOSIÇÃO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO.

1-

"O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir" (art. 393, parágrafo único, CC/2002). As alterações nas circunstâncias ou conjunturas diretamente ligadas à atividade empresarial da construtora/vendedora, tal como embargo à obra, constituem fortuito interno, inerentes ao risco do negócio por meio do qual ela pretende obter lucro, que não afastam sua responsabilidade pelos danos daí decorrentes. 2- "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula nº 543 do STJ). 3- Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, esta arcará com a multa contratual prevista. 4- Em relação aos valores a serem restituídos aos promissários compradores, os juros de mora de 1% ao mês deverão ser calculados a partir da citação, conforme determina o artigo 405 do Código Civil. 5- O inadimplemento contratual, em casos excepcionais, pode traduzir ilícito deflagrador de danos morais, como na hipótese de excessivo atraso na entrega do imóvel novo adquirido. 6- O valor da indenização visando equitativa compensação da vítima pelos danos morais que sofreu deve ser arbitrado com parcimônia, à luz de critérios amparados pela doutrina e pela jurisprudência que conjuguem sensos de razoabilidade e de proporcionalidade, dentro de um juízo consciente de ponderação, frente aos fatos narrados e provados, atentando-se, ainda, ao grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, à extensão dos danos sofridos pela vítima, às condições social e econômica das partes, sem representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, injusta a ruína do ofensor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.060466-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – LOTEAMENTO PARALISADO POR DECISÃO JUDICIAL – OBRA EMBARGADA – IRREGULARIDADE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL CARACTERIZADA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há necessidade de intimação do Incra e da Prefeitura de Várzea Grande, vez que o Ministério Público do Meio Ambiente embargou a obra por estar irregular, logo, não há que se falar em nulidade da sentença. A impossibilidade de entrega do imóvel em razão de decisão judicial que embargou a obra por irregularidade no licenciamento ambiental caracteriza inadimplência contratual passível de resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor.

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ) (TJ-MT 10272980920218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022). A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1001304-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Em havendo a sucumbência recíproca, os honorários devem ser mantidos na proporção fixada na sentença.

Deixo de majorar os honorários já fixados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023